Tribunal: TJSP
Processo: 1004332-37.2024.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO COMPROVADA PELA PROVA PRODUZIDA – RÉUS QUE, ADEMAIS, NÃO CONTESTARAM A DEMANDA – DANO MORAL – RECONHECIMENTO – SENTENÇA REFORMADA.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO